Tribunal: TJSP
Processo: 1527651-93.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição ou de desclassificação. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo – Reprimenda. Alteração. Necessidade. Diminuição da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria. Incidência da

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição ou de desclassificação. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo – Reprimenda. Alteração. Necessidade. Diminuição da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria. Incidência da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Regime prisional. Multa. Adequação – Apelo parcialmente provido.